Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-22.2022.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Contrato de empréstimo pessoal - Abusividade dos juros remuneratórios reconhecida em primeira instância, com determinação para substituição da taxa pactuada pelo percentual equivalente ao dobro da taxa média de mercado, bem como devolução simples da importância a maior cobrada - Insurgência da requerente.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - Contrato de empréstimo pessoal - Abusividade dos juros remuneratórios reconhecida em primeira instância, com determinação para substituição da taxa pactuada pelo percentual equivalente ao dobro da taxa média de mercado, bem como devolução simples da importância a maior cobrada - Insurgência da requerente.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato firmado entre as partes evidentemente excessiva - Abusividade categoricamente reconhecida pelo D. juízo a quo – Adequação que, todavia, deve ser dar em relação à própria taxa média de mercado, definida pelo BACEN, e não ao dobro do seu percentual - Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça - Sentença reformada neste ponto.

REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Interpretação da regra preconizada no parágrafo único, do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor - Reconhecimento pela Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça de que a determinação de restituição dobrada do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS) - Consolidação do entendimento jurisprudencial acerca da ilegalidade dos juros remuneratórios praticados pela requerida em contratos análogos que, dada sua insistência na incursão da respectiva cláusula abusiva, caracteriza a destacada violação ao princípio da boa-fé objetiva - Restituição do indébito verificado devida em dobro - Precedentes desta C. 38a Câmara de Direito Privado - Modulação dos efeitos da referida decisão do STJ que não alcança o período do contrato em exame - Sentença reformada neste ponto.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Verba honorária fixada em patamar insuficiente - Necessidade de majoração, porém não para o importe pretendido - Honorários sucumbenciais majorados, por equidade (Art. 85, § 8o, CPC), para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - Sentença reformada neste ponto - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.